Tribunal: TJDFT
Processo: 0731215-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731215-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: OK PARK WAY CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO SUNSET BOULEVARD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DÉBITOS ORIUNDOS DE RATEIO DE CONSTRUÇÃO. TAXA ASSOCIATIVA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. TEMA REPETITIVO 1.183 STJ. SUSPENSÃO. CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível o sobrestamento do feito, em virtude da determinação contida no Tema Repetitivo no 1.183 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A questão submetida a julgamento do Tema Repetitivo no 1.183 do STJ (REsp 1995213/SP e REsp 2023451/SP) diz respeito a “Definir qual a natureza do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal, a fim de viabilizar, ou não, a penhora do bem de família.” 4. Constata-se que o caso em comento enquadra-se na hipótese discutida no Tema 1.183 do STJ, uma vez que ele fixará a natureza jurídica do crédito oriundo do rateio de despesas e cobrado por associações de moradores, se propter rem ou pessoal. 5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil, sustentando que o caso concreto possui distinção com a controvérsia objeto do Tema Repetitivo no 1.183 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo o prosseguimento da ação principal, por não envolver discussão sobre penhora de bem de família. Assevera que as contribuições criadas por associações de moradores não ostentam natureza propter rem, mas sim de dívida fundada em direito pessoal. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG sob o no 52.334, OAB/SP 160.031-A, e OAB/DF 29.006. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da parte recorrida DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG sob o no 52.334, OAB/SP 160.031-A, e OAB/DF 29.006. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017